Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-38.2017.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Catanduva. Remessa Necessária. Previsão legal para pagamento do adicional de insalubridade. Perícia que concluiu pela insalubridade em grau médio (20%). Entendimento dessa Relatora e dessa C. Câmara de que o laudo que não produz efeitos constitutivos, mas declaratórios de condição preexistente. Impossibilidade de reformatio in pejus em razão da ausência e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Catanduva. Remessa Necessária. Previsão legal para pagamento do adicional de insalubridade. Perícia que concluiu pela insalubridade em grau médio (20%). Entendimento dessa Relatora e dessa C. Câmara de que o laudo que não produz efeitos constitutivos, mas declaratórios de condição preexistente. Impossibilidade de reformatio in pejus em razão da ausência e recurso por parte do autor. Reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, adicional noturno e inclusão do adicional por tempo de serviço no cálculo das horas extas, férias, 13o salário. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.